Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706359-64.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ILTON FERREIRA MOTA FILHO, ROSELY DA SILVA ABREU, ROZILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS, DIEGO SOUZA DA ROCHA, HUGO GUEDES VIEIRA, MAICOL QUENNED DE OLIVEIRA, RANIERI LIMA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora